Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Oferta de alimentos. Necessidade dos alimentandos. Possibilidade do alimentante. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de filhos menores no valor de dois (2) salários mínimos mensais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pensão alimentícia fixada desconsiderou o binômio necessidade/possibilidade e impôs ao alimentante ônus desproporcional à sua capacidade financeira.
III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC.
4. Os extratos bancários demonstram movimentações significativas, incompatíveis com a renda declarada pelo ofertante, indicando ocultação patrimonial.
5. O alimentante admitiu possuir veículos registrados em nome de terceiros e celebrou acordo com filho maior para pagamento de pensão equivalente a cinquenta e dois por centos (52%) do salário mínimo.
6. A alegação de existência de outra filha menor não afasta a obrigação alimentar, sendo necessário comprovar alteração substancial da capacidade financeira.
7. Se a sentença observou adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor fixado compatível com as necessidades dos alimentandos e a capacidade do alimentante, não há de se falar em minoração.
IV. Dispositivo 8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; CF/1988, art. 226, § 7o; art. 229; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829690, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 2023359, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2005084, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.